Tribunal: TJDFT
Processo: 0710229-29.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710229-29.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: EMERSON PEREIRA FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença de ID 34488271, integrada por embargos de declaração rejeitados (ID 34488290), proferida nos autos da ação de restabelecimento de auxílio-doença com posterior conversão em auxílio-acidente ou concessão de aposentadoria por invalidez ajuizada por EMERSON PEREIRA FARIAS, nos seguintes termos: “Isto posto, julgo procedente em parte o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-acidente desde 19/09/14, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação. Face à sucumbência e considerando a iliquidez da obrigação, condeno o réu a pagar honorários advocatícios cujo percentual será definido na liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas, visto tratar-se o réu de autarquia previdenciária, conforme orientação jurisprudencial do E. TJDFT. Sentença com resolução de mérito (C.P.C., art. 487). Deixo de submeter a sentença ao reexame necessário, considerando que o teto do valor pago aos benefícios previdenciários não suplanta o limite legal de mil salários-mínimos (C.P.C., art. 496, § 3o, I).” Em suas razões (ID 34488294), o apelante alega a ocorrência de prescrição da pretensão de discutir a decisão administrativa que indeferiu o benefício. Entende que, decorridos mais de 05 (cinco) anos do indeferimento ou cessação do benefício por incapacidade, prescreve a própria pretensão para o reconhecimento do direito, nos termos da Súmula 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o lapso temporal entre a data da cessação/indeferimento administrativo e a data do ajuizamento da ação supera o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de se adequar ao contido no art. 1o do Decreto 20.910/1932 e a Súmula 85. Sem preparo. Em contrarrazões (ID 34488298), o apelado requer o reconhecimento da inovação recursal quanto à suposta prescrição do fundo de direito, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios. Brevemente relatado. Decido. Suscita o apelado a preliminar de inovação recursal. Com efeito, ao compulsar os autos, constata-se que o presente recurso não merece ser conhecido, por ser manifestamente inadmissível. Da análise detida dos autos, verifica-se que a contestação (ID 34488242) não aventou a ocorrência de prescrição da pretensão de discutir o ato administrativo, tampouco mencionou o art. 1o do Decreto 20.910/1932 ou a Súmula 85 do STJ. Doutro lado, o réu requereu expressamente que fosse observada a prescrição quinquenal prevista na Lei 8.213/91. Transcrevo: “Em atenção ao princípio da eventualidade, alega-se a prescrição das supostas diferenças financeiras eventualmente devidas pela Previdência Social, limitando-se estas ao quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação, a teor do disposto no artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. (...) Ante as razões expostas, requer o INSS a total IMPROCEDÊNCIA dos pedidos exordiais. Caso assim não se manifeste este MM. Juízo, requer seja observada a prescrição quinquenal, sejam os juros de mora fixados nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97 e seja a DIB do benefício determinada na data de juntada aos autos do laudo médico-pericial.” Como se vê, a sentença de ID 34488271 deu parcial provimento ao pedido do autor, observando que estão prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação. Frise-se que o réu alegou a prescrição da pretensão de revisão judicial do ato administrativo apenas em sede de embargos de declaração (ID 34488276), os quais foram acertadamente rejeitados (ID 34488290). Dessa forma, o réu altera completamente a tese da defesa em sede de apelação, o que configura verdadeira inovação recursal. Ora, não pode o apelante, nessa fase processual, inovar, sendo inviável a apreciação por esta colenda Corte julgadora, sob pena de supressão de instância e consequente ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, a teor dos artigos 141 e 1.014 do CPC. Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “2. Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição. Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda) [...] Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau” (In Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1029) Ainda que se alegue ser matéria de ordem pública, é vedado o seu exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, conforme precedentes deste Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOVAÇÃO RECURSAL. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de que é parte ilegítima para figurar na presente lide não foi mencionada nas razões de apelação, sendo apresentado somente nos embargos de declaração, caracterizando flagrante inovação recursal. (...) (Acórdão 1363224, 07069690220208070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DOCUMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. TAXAS CONVENCIONADAS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILÍCITO CIVIL CARACTERIZADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva não foi suscitada na primeira instância, nem apreciada pelo juízo de origem, ensejando o reconhecimento da preclusão, que alcança também as matérias de ordem pública. 1.1. Eventual apreciação pela instância revisora, de matéria não deduzida no Juízo de origem, implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar não conhecida. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1412250, 07238356920218070001, CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2022, Publicado no PJe: 12/04/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINARES NÃO DISCUTIDAS NA ORIGEM. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTOS NA CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. 1. Não arguidas e nem discutidas na origem, não se conhece das preliminares, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tendo em vista a ocorrência de inovação recursal. (...) 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1381571, 00118051920168070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2021, Publicado no DJE: 08/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifo nosso Acolho, portanto a preliminar suscitada em contrarrazões. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC, em 2% que deverá ser somado ao valor a ser definido na liquidação do julgado, conforme estabelecido na sentença, caso não se ultrapassem os limites estabelecidos nos §§2o e 3o de referido dispositivo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora